Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-16.2018.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000914-16.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NILTON LUIZ DE FREITAS - CPF: 880.555.071-04 (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000914-16.2018.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Nilton Luiz de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INICIAL GENÉRICA. NÃO INFORMA DATAS E PERÍODOS DE DURAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES. O MESMO DOCUMENTO JUNTADO EM INÚMERAS AÇÕES JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A teor do disposto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu, se possui filial na sede da Comarca que ajuizou a ação, rejeita-se a preliminar de incompetência territorial.

Se a petição inicial é genérica, por não mencionar de forma precisa os dias e horários que ocorreram as interrupções do fornecimento de energia elétrica, bem como não há prova que o consumidor tentou resolver administrativamente o problema, pois o relatório juntado na impugnação, onde há informações dos números de protocolos é apócrifo e foi juntado em diversas ações movidas por outros moradores da região, não é prova suficiente estabelecer indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, ratificando a liminar deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e IMPROCEDENTE o pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Colendos Pares,

A parte Recorrente suscitou a preliminar de incompetência territorial sob o argumento de que o autor, ora Recorrido, reside no Distrito de Capão Verde, pertencente ao Município de Alto Paraguai/MT, ao qual pertence à comarca de Diamantino/MT, e não a comarca de Barra do Bugres, onde fora proposta a presente ação.

Pois bem. A respeito da competência territorial, o art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, dispõe que:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

Como a Reclamada possuir agência na sede da Comarca de Barra do Bugres/MT, e a competência territorial nos Juizados Especiais pode ser fixada, no domicílio do réu, consoante dispõe o dispositivo legal supra transcrito, não deve ser acolhida a preliminar.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares

A parte reclamante ajuizou a presente ação onde sustenta que reside no Distrito de Currupira/Capão Verde, em Barra do Bugres-MT, e que a concessionária de energia elétrica tem sido omissa e irresponsável no fornecimento de energia elétrica, pois constantemente há interrupção no fornecimento de energia elétrica que se prolongam por períodos que chegam a durar 04 (quatro) dias.

A empresa reclamada alega que, ao contrário do que afirma o requerente, tais interrupções, se de fato ocorreram, se deram por circunstancias alheias à sua vontade. Argumenta que os fatores climáticos da região, com elevados índices de precipitação e descargas atmosféricas, somado à existência de tais árvores irregularmente plantadas às margens do circuito elétrico, concorrem para eventuais oscilações de energia. Sustenta que,
se essas interrupções de fato atingiram o imóvel da parte autora, certamente duraram apenas o tempo necessário para que se procedesse a devida manutenção/reparação da rede de energia elétrica.

Na impugnação à contestação, a parte autora acostou um documento denominado de “Relatório de Moradora – Falta de energia – Energisa – Capão Verde/Água Santa Período 22/04/2018 À 08/09/2019”, no qual constam inúmeros protocolos e o tempo de duração das interrupções. Foi prolatada a sentença com parcial procedência objeto deste recurso inominado.

No entanto, observo que o referido relatório é apócrifo, não informa sequer quem efetuou as reclamações, nem é possível verificar se abrange a Unidade Consumidora objeto desta Reclamação. Bem como também foi acostado em outras ações judiciais, onde alega ter ocorrido o mesmo evento danoso, e no mencionado documento não há qualquer informação a respeito do abastecimento na Unidade Consumidora da parte autora.

Da análise dos autos, em que pese a parte autora alegar na petição inicial, que na localidade onde reside, o fornecimento de energia elétrica é precário, com constantes oscilações e interrupções, verifico que, não menciona especificamente as datas das alegadas interrupções e nem o período que durou cada uma delas, apenas diz, de forma genérica, que
“falta energia na unidade consumidora do autor, por horas e até mesmo dias”
.

Cada fato constitutivo do direito da parte autora teria que ser mencionado na petição inicial de forma precisa e clara, por exemplo, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica em tal dia, em tal horário e o restabelecimento ocorreu em tal dia e horário. Pois assim a ré teria a obrigação legal de explicar cada um deles.

Se a exordial alega os fatos que seriam constitutivos do direito do autor de forma genérica, imprecisa e sem clareza, sem delimitação, não há sequer elementos para a parte ré contestar, se não foi dito o que precisa ser contestado.

Não basta dizer, de forma genérica, que nos dois anos anteriores houve várias suspensões do fornecimento de energia elétrica, sem mencionar as datas que ocorreram e também o tempo de duração.

Ademais, deve ser ressaltado que, por exemplo, se a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu em decorrência de mau tempo, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar. Ausente esse fato, se houver demora excessiva para restabelecer gera transtornos e aborrecimentos suficientes para emergir o dano moral.

Não há qualquer prova que o Reclamante apresentou reclamação na empresa Reclamada de suspensão do fornecimento de energia elétrica, para ser restabelecida.

Já proferi voto em caso idêntico, como relator e como vogal, mantendo a condenação, porém melhor analisando as alegações entendo que devo mudar minha decisão, pois a alegação de forma genérica, sem mencionar datas, de forma individualizada, das interrupções que diz ter ocorrido e sua duração, não é suficiente para a procedência da ação.

A Segunda Turma Recursal Temporária ao julgar recursos inominados, pelos mesmos fatos decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ALEGAÇÃO DE INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais a competência
territorial, em regra, é fixada pelo domicílio do Réu, ou a critério do Autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, nos termos do art. 4 º, I, da Lei 9.099/95.

Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal nesta cidade de Cuiabá/MT, torna-se competente o juízo desta comarca para a análise da demanda.

2. Trata-se de ação na qual a

Recorrida

ZILA LUIZ DA SILVA

postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, algumas vezes por até 04 (quatro) dias consecutivos, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

3.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a propriedade da consumidora tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

4. É dizer, não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia por todo o período alardeado na exordial.

5. Nota-se que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a

verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

6. De fato, a pretensão autoral está embasada em matérias jornalísticas aleatórias e reclamações efetuadas por outros usuários, inexistindo

qualquer dado concreto que indique tenha a consumidora suportado também a falha na prestação dos serviços.

7. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pela consumidora a designação de audiência de instrução e julgamento.

8. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9. Sentença reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o da empresa concessionária.

(
TJMT – TRU
– RI Nº 1000927-15.2018.8.11.0008 – Rel. Juíza de Direito Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa – J. 15/10/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial, em regra, é fixada pelo domicílio do Réu, ou a critério do Autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, nos termos do art. 4 º, I, da Lei 9.099/95. Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de Barra do Bugres/MT, torna-se competente o juízo daquela comarca para a análise da demanda.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrido FRANCISCO DOS SANTOS postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, algumas vezes por até 04 (quatro) dias consecutivos, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

3. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a propriedade do consumidor tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

4. É dizer, não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia por todo o período alardeado na exordial.

5. Nota-se que as únicas provas foram carreadas à impugnação e são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública - prints do site da ANEEL e lista de anotações de protocolos de atendimentos, em que utilizam os mesmos números de reclamações administrativas, situação
esta
que afasta verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

6. A pretensão autoral está embasada em informações aleatórias e reclamações perpetradas por outros usuários, inexistindo, como dito, qualquer dado concreto que indique tenha a consumidora suportado também a falha na prestação dos serviços.

7. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto não fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

8. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9. Sentença reformada.

10. Recursos conhecidos e provido.

(
TJMT – TRU
– RI Nº 1000913-31.2018.8.11.0008 – Rel. Juíza de Direito Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa – J. 25/02/2021)

Como bem explicou a relatora nos julgamentos supra colacionados, a pretensão autoral está embasada em informações aleatórias e reclamações perpetradas por outros usuários, inexistindo qualquer dado concreto que indique tenha a consumidora suportado também a falha na prestação dos serviços. As únicas provas foram carreadas à impugnação e são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública - prints do site da ANEEL e lista de anotações de protocolos de atendimentos, em que utilizam os mesmos números de reclamações administrativas, situação esta que afasta verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório. Inexiste prova cabal e segura de que a propriedade do consumidor tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia por todo o período alardeado na exordial.

Concordo com o teor dos votos da douta relatora, supra colacionados, que apreciou casos idênticos. Cabe ainda asseverar que a teor do disposto no artigo 176, II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona rural, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. E, neste caso, na petição inicial não foram mencionados sequer quando ocorreram as interrupções de energia elétrica.

Assim, a meu ver, os fatos descritos na exordial por serem genéricos, totalmente imprecisos, e sem provas de terem ocorridos não são suficientes para gerar a obrigação de pagar indenização a título de dano moral.

Nesse sentido foi o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Constou na fundamentação do voto da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

Assim, neste caso, como na exordial é genérica, pois não consta de forma precisa, quando ocorreram as interrupções do fornecimento de energia elétrica, bem como não há prova sequer alegação que o consumidor tentou resolver administrativamente os problemas que alega ter ocorrido, uma vez que os protocolos constantes no documento juntado na impugnação à contestação, foram juntados em diversas ações, sem prova de qualquer vinculação a Unidade Consumidora pertencente a parte autora, sequer consta o nome da pessoa que teria realizado as reclamações, deve ser dado provimento ao recurso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021